Tribunal: TJDFT
Processo: 0700991-27.2023.8.07.0011
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. LESÕES NOS OLHOS, BOCA E LÍNGUA. DANO MORAL CONFIGURADO (R$ 4.000,00). PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

1. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, conforme estatuído nos artigos 2.o e 3.o da Lei n.o 8.078/1990.

2. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor de serviços responde de forma objetiva em virtude de falha na sua prestação, somente sendo possível a exclusão da responsabilidade na hipótese de comprovação de caso fortuito ou força maior, culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro (art. 14, “caput”, §3o, incisos I e II, do CDC).

3. O estabelecimento comercial que recebe animal de estimação para fins de prestação de serviço de tosa e banho tem o dever de garantir e proteger a integridade física do “pet”, sob pena de responder de forma objetiva, à luz da legislação do consumo.

4. Hipótese em que a parte autora deixou seu “pet” no estabelecimento comercial Recorrente com a integridade física preservada e deu plena ciência ao preposto da empresa sobre as limitações físicas do animal, e ao recebê-lo de volta encontrou-o com diversas lesões (“hematoma em globo ocular direito, supra e infra íris; corte de aproximadamente 0,5cm de comprimento em língua na região vestibular de 4o pré-molar inferior esquerdo; hematoma em gengiva, porção cranial de 4o pré-molar esquerdo”; ID 52769113).

5. Danos morais. Os danos morais, no presente caso, decorrem da conduta ilícita dos Recorrentes que, enquanto garantidores da integridade física do animal, o devolveram ao seu tutor com diversas lesões.

6. Valor da indenização. Método bifásico. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). Analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase – Acórdãos n.o 1425129 e 1756334), a gravidade do fato e as circunstâncias do caso (segunda fase), conclui-se que o valor dos danos morais fixado na sentença (R$ 4.000,00) deve ser mantido, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade no caso concreto.

7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em todos os seus termos. Recorrentes condenados ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.

8. A ementa servirá como acórdão, à luz do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.